Tribunal: TJPA
Processo: 0813535-64.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813535-64.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS DE PARAUAPEBAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. LACUNA LEGISLATIVA. RESOLUÇÃO N.º 09/2015 TJE/PA. COMPETÊNCIA CRIMINAL AMPLA DE AMBAS AS VARAS. REGRA DE COMPETÊNCIA A SER DEFINIDA PELA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a Edição da Resolução n.º 09 de 22 de julho de 2015, deste Tribunal de Justiça, instalou-se uma das varas criadas pela Lei n.º 8.099, de 1º de janeiro de 2015, denominada 2ª Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal. No ato, também restou determinado que a atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser 1ª Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal.

2. Ambas as Varas Criminais possuem competência concorrente para execução penal, de maneira que, sentenciada uma determinada demanda judicial por uma das Varas, a mesma será, automaticamente, responsável pelo processamento da sua execução.

3. A competência para a execução de processos de conhecimento não sentenciados pela respectiva Vara, poderá ocorrer por qualquer das Varas Criminais de Parauapebas, segundo a regra de distribuição/sorteio a ser operada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU.

4. Na hipótese em voga, os autos de execução foram distribuídos à 2ª Vara Criminal da Parauapebas/PA, o qual, por dispor, igualmente, de ampla competência criminal, deve ser declarado como competente para processamento do feito.

5. Conflito de competência conhecido

improvido, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos

ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Parauapebas/PA, para regular processamento da execução.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do presente conflito e julgar-lhe improvido, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Parauapebas/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de fevereiro de término em 22 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA e, como suscitado, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal daquela mesma Comarca, para processamento do Processo de Execução Penal de n.º 0001463-61.2020.8.14.0017.

Consta dos autos, que o executando Wires Linhares da Cunha, ostenta condenação transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, pela prática do ilícito penal insculpido no art. 217-A,
caput
, do Código Penal Brasileiro, que lhe resultou na fixação da reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em virtude de o apenado estar custodiado em estabelecimento penal localizado na Comarca de Parauapebas/PA, os autos da execução foram inicialmente distribuídos, por sorteio, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ora suscitante, o qual, entretanto, sob o argumento da existência de lacuna na Lei de Organização Judiciária Local, no que tange à competência para execução penal das Varas Criminais da Comarca de Parauapebas, consignou que a competência determinada pela mera distribuição do processo não representa solução mais adequada à demanda.

Sustenta que,
“por ocasião da instalação da 2º Vara Criminal de Parauapebas, criada por meio da Lei 8099/2015, a Resolução nº 09 de 22 de

julho de 2015, deu competência plena em matéria criminal para as 1ª e 2ªs Varas Criminais, não definindo de quem seria a competência para a matéria de Execução Penal”.

Nestes termos, suscita o presente Conflito Negativo de Competência, encaminhando os Autos a este Egrégio Tribunal para dirimi-lo.

Nesta Superior Instância, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pela
IMPROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo,
“devendo os autos retornarem ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, para processamento e julgamento da execução da pena imposta ao apenado Wiris Linhares da Cunha”
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão não assiste ao Juízo Suscitante, ou seja, ao da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, ao se declarar incompetente para processamento do Processo de Execução n.º 0001463-61.2020.8.14.0017, oriundo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, remetido à Parauapebas em face de o apenado encontrar-se custodiado em estabelecimento penal ali localizado.

Urge destacar, de antemão, que, em que pese a edição da Resolução n.º 016/2007 – TJE/PA – que dispõe sobre a Execução Penal no Estado, e a instalação de Varas criadas pela Lei n.º 6.870/2006, nas Comarcas de Santarém e Marabá, dentre outras providências; e a existência do Provimento Conjunto n.º 006/2008- CJCI - que trata da uniformização do procedimento nos processos de execução penal nas Comarcas do Interior do Estado – não há definição da competência para processamento das ações de execução penais daqueles que se encontrem sob custódia na Cadeia de Parauapebas/PA.

Segundo dicção do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na ausência, ao da sentença.

Com a Edição da Resolução n.º 09 de 22 de julho de 2015, deste Tribunal de Justiça, instalou-se uma das varas criadas pela Lei n.º 8.099, de 1º de janeiro de 2015, denominada 2ª Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal. No ato, também restou determinado que a atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser 1ª Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal.

Nesse contexto, extrai-se que ambas as Varas Criminais possuem competência concorrente para execução penal, de maneira que, sentenciada uma determinada demanda judicial por uma das Varas, a mesma será, automaticamente, responsável pelo processamento da sua execução.

Consoante o Juízo suscitante, entretanto, há, no caso em exame, lacuna legislativa acerca da competência para execução penal entre as Varas Criminais de Parauapebas, o que, no seu entendimento, não pode ser sanada pela mera regra de distribuição.

A Resolução n.º 09/2015 – TJE/PA, de fato, não estabelece a competência específica para execução a uma das Varas Criminais, definindo, em realidade, competência plena em matéria criminal para ambas.

Há de se mencionar que tal controvérsia já foi objeto de Consulta Administrativa, nº 0003233-80.2021.2.00.0814 – PjeCor, tendo como consulente a UPJ Criminal de Parauapebas/PA. A Decisão/Ofício 2021/CGJ, datada de 26/11/2021, restou assim fundamentada:

“Trata-se de expediente encaminhado pela Coordenadora da UPJ da Comarca de Parauapebas que solicita orientações da Corregedoria no sentido de encontrar uma solução para equilibrar a distribuição dos processos referentes a execução penal entre as duas Varas da Comarca com competência concorrente para a matéria.

Relata que "enquanto os processos de execução eram físicos, o setor de distribuição fazia o sorteio das execuções e o número de processos para cada vara criminal era equilibrado. Entretanto, após a instalação do SEEU na comarca de Parauapebas, essa distribuição se tornou impossível, gerando um desequilíbrio processual entre as duas varas".

O presente expediente foi encaminhado para à Secretaria de Informática para se manifestar, tendo retornado o expediente com a manifestação do servidor Yan Yuri Ferreira Lima juntado no ID nº 962365.

Retornam os presentes autos a este Gabinete com as informações prestadas pelo servidor Yan Yuri Ferreira Lima Assessor da Central de Distribuição do 2º Grau ID nº 962365.

É o relatório.

Nesse sentido a Secretaria de Informática ao se manifestar no presente expediente, esclareceu que: "De qualquer maneira, convém ser trazido à baila que se o cadastro de novos feitos no SEEU for realizado diretamente pela/na Distribuição do Fórum da Comarca de Parauapebas, ou seja, não mais na própria vara criminal que sentenciou originalmente a ação penal, a execução penal poderá ser processada em qualquer uma das duas varas criminais, segundo o que o sistema de forma imediata determinar no instante da distribuição", o que, ao meu ver, esclarece a demanda feita pela Magistrada Coordenadora da UPJ.

No que se refere a alteração da competência da Vara, a matéria não está afeta à competência da Corregedoria, nos termos do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Nesse sentido, encaminhe-se ao Juízo requerente, cópia do documento ID nº 962365, para ciência.

Após, arquive-se o presente expediente.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Corregedora Geral de Justiça do Pará”

A competência, portanto, para a execução de processos de conhecimento não sentenciados pela respectiva Vara, poderá ocorrer por qualquer das Varas Criminais de Parauapebas, segundo a regra de distribuição/sorteio a ser operada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU.

Na hipótese em voga, os autos de execução foram distribuídos à 2ª Vara Criminal da Parauapebas/PA, o qual, por dispor, igualmente, de ampla competência criminal, deve ser declarado como competente para processamento do feito.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo IMPROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento da execução de n.º 0001463-61.2020.8.14.0017, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022